Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-07.2023.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003166-07.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DA SILVA - CPF: 536.077.671-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICE APARECIDA TEICHE DA SILVA - CPF: 023.125.671-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR MIRANDA DUARTE - CPF: 047.819.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIVAN SILVA SANTOS - CPF: 012.579.135-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO MIRANDA DUARTE - CPF: 052.987.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA NAVA GUIMARAES - CPF: 034.656.051-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUIZ BORGES - CPF: 015.959.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALVIO - CPF: 070.605.828-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA CRUZ - CPF: 014.057.901-05 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR PEREIRA - CPF: 987.056.601-49 (ASSISTENTE), REINALDO ALVES MARTINS - CPF: 536.226.931-34 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 836.320.691-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de MÁRIO SÉRGIO DA SILVA contra sentença editada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que o condenou à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
a absolvição pela legítima defesa;
b)
a desclassificação para a conduta de lesão corporal de natureza leve;
c)
a exclusão das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes;
d)
seja afastada a agravante no art. 61, II, “a”, do Código Penal;
e)
reconhecida a atenuante da confissão espontânea;
f)
a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito;
g)
que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de pedido expresso na denúncia ou fixação em valor compatível com a hipossuficiência do acusado;
h)
a isenção do pagamento de custas processuais (ID: 248555259).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (ID 248555263).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (ID 258852682).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de MÁRIO SÉRGIO DA SILVA contra sentença editada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que o condenou à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
a absolvição pela legítima defesa;
b)
a desclassificação para a conduta de lesão corporal de natureza leve;
c)
a exclusão das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes;
d)
seja afastada a agravante no art. 61, II, “a”, do Código Penal;
e)
reconhecida a atenuante da confissão espontânea;
f)
a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito;
g)
que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de pedido expresso na denúncia ou fixação em valor compatível com a hipossuficiência do acusado;
h)
a isenção do pagamento de custas processuais (ID: 248555259).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (ID 248555263).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (ID 258852682).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia:

“no dia 30/04/2023, por volta das 19h35min, no Bar Paraíba Point, localizado na Avenida Mariana, município de Curvalândia/MT, o DENUNCIADO MARIO SÉRGIO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi e se utilizando de arma branca, consistente em uma faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar a vítima LEANDRO SILVA CRUZ, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, no dia dos fatos,
o acusado e a vítima estavam em um bar, quando o acusado ouviu de terceiros que a vítima LEANDRO estava gravando um vídeo de sua filha
, que também estava no local. Na sequência,
o denunciado se dirigiu até LEANDRO e o questionou sobre a situação, pedindo o celular. A vítima afirmou que não estava gravando e se recusou a entregar o celular.

Neste momento, o acusado retirou um canivete que estava em seu bolso e
aproveitando-se que a vítima estava sentada, incapaz de se defender, desferiu um golpe na região do abdome, a vítima então conseguiu se levantar e tentou empreender fuga, porém, foi atingido por outro golpe do denunciado,
este começou a perseguir a vítima por alguns metros tentando desferir outros golpes, porém, a vítima conseguiu desviar e fugir.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres-MT, onde foi constatado que sofreu as lesões na região do abdome, e outra na região do tórax, consoante ficha de atendimento ID. 129058471. [...]”

Diante desses fatos, o réu foi processado pela pratica de tentativa de homicídio, contudo, na fase de pronúncia teve
sua conduta a desclassificação para o delito de lesões corporais
(ID 248555251).

Condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave recorre da decisão buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta a absolvição do apelante ao argumento de que ele agiu sob o manto da legítima defesa. Nesse sentido aduz que
“...a legítima defesa putativa se constitui na conduta do agente, que ao se imaginar em situação de legítima defesa, reage a esta suposta agressão injusta. (...)conforme desdobramento das provas produzidas, sobretudo das filmagens, o ato do réu foi posterior ao da vítima, o que corrobora com a tese aqui aventada.”
(Razões ID 248555259).

A pretensão absolutória da defesa não merece guarida.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos e sequer foi questionada em recurso. Quanto à autoria, analisado os elementos de prova coligidos aos autos, igualmente restou demonstrada. Vejamos.

Embora a defesa sustente que o apelante acreditou que a vítima poderia atacá-lo, motivo pelo qual iniciou as agressões com um canivete, os testemunhos colhidos durante a persecução penal não comprova a legítima defesa.

A vítima Leandro foi ouvida na fase policial onde declarou que
“...o pai dela, que eu também não conhecia e não sabia que era o pai dela, chegou. Ele chegou como quem quer conversar, dando risada. Aí ele bateu de leve no meu ombro direito e me perguntou 'e aí cara... o que que aconteceu com você e a menina aí?'. Eu entendi que ele estava falando da moça que saiu, mas ele estava muito tranquilo e eu permaneci sentado. Eu nem precisava falar nada pra ele não, mas eu expliquei que eu não estava filmando e nem tirando foto dela e que, se tivesse alguma imagem dela em redes sociais, ela poderia me processar. Eu falei meu nome pra ele também e disse que morava em Curvelândia. Eu nem falei nada que eu era policial militar, justamente para não gerar nenhum atrito.
Aí ele exigiu meu celular e eu me neguei de entregar
.
Aí eu já percebi que ele levou a mão dele no bolso
. Eu tinha deixado a minha arma no porta luvas do carro de tão tranquilo que eu estava.
Só que eu levantei da cadeira quando eu percebi que ele tirou foi um canivete do bolso.

Se eu não tivesse me levantado, ele teria acertado no meu pescoço
. Eu fui me afastando dele rapidamente e ele ia me acertar nas costas se eu não desviasse. Aí eu corri para o carro e nem me lembrei que a chave estava comigo. Tanto que eu não consegui abrir o carro. Eu até escorreguei antes de chegar no carro. Quando eu cheguei no carro eu nem vi mais o suspeito. Daí o TIAGO SÁLVIO me levou para o hospital. O médico me falou, e escreveu no laudo, que a lesão foi de seis centímetros de profundidade no peito. Teve também a lesão perto da bacia, também de seis centímetros" (...);
(ID. 129058469).

Na fase judicial a vítima confirmou que estava sentado quando viu o acusado sacando um canivete do bolso, que nesse momento é que ele se levantou para se defender:

“...quando eu olhei, eu vi ele arrancando. Quando ele arrancou o canivete que ele abriu, eu levantei. Aí ele me deu a facada, porque ia ser de costas, né? Era, pra ser no pescoço, não sei, se eu não levanto. Aí pegou na região do peito aqui. MP: O senhor viu da onde ele tirou esse canivete? LEANDRO: Parece que ele tirou do bolso, não sei, foi muito rápido, né. Porque quando eu olhei ele já tava com ele na mão pra abrir, ele abriu e mandou o canivete.
(ID 248555263-pag. 19).

A testemunha MARIO LUIZ BORGES em juízo declarou:

“Eu tava de costas aonde aconteceu o fato. Eles falaram, “tá contando uma confusão aqui atrás”. Quando eu virei, era o Mário Sérgio na mesa do Leandro, né? Aí como a gente já estava o anterior junto na mesma mesa, eu e o Mário Sérgio, eu virei, aproximei da mesa e tentei empurrar ele da mesa do Leandro. Só que no momento não deu tempo. Aconteceu muito rápido. Quando eu virei, já estava acontecendo. Eu tentei empurrar ele, mas não deu tempo. Aí foi no caso quando aconteceu a ocasião lá, que ele foi para cima do Leandro. Aí o Leandro conseguiu sair. Aí aconteceu aquele aquela bagunça toda lá.

MP: O senhor estava conversando com os colegas seu na mesa e eles avisaram que estava começando a confusão. A confusão começada já tinha ocorrido o primeiro golpe de faca do senhor MARIO contra o Leandro? MARIO: Sim, eu já estava em cima, o LEANDRO já está levantando da mesa. Eu tentei ir para cima do Mário Sérgio para não deixar ele furar o Leandro, mas não deu tempo, foi muito rápido. MP: Você foi para cima para não deixar ele dar outro golpe no Leandro? MARIO: É, tirar ele do LEANDRO, isso.”

A defesa aduz que o apelante, na delegacia, afirmou que:
"(...) nesse momento eu fiquei nervoso. Eu bati no ombro dele e ele quis se levantar e eu achei que ele estava armado. Eu não sabia que ele era policial. Eu fiquei com medo e furei ele uma vez com o canivete. (...)”.
(ID 248555259).

Embora a defesa sustente que
“restou evidenciado que o denunciado somente desferiu o golpe de canivete na vítima porque achou que haveria alguma reação à sua abordagem”,
como bem observada pelo Ministério Público, nas imagens é possível verificar que o acusado ao se aproximar da vítima “amigavelmente” acabou exaltando de uma forma que as pessoas que estava no local tentou afasta-lo da vítima. A vítima então, sem esboçar qualquer reação de que estava na iminência de ser atacado, permaneceu sentado até ver o acusado tirando do bolso um canivete, e enquanto o acusado o abria, levantou e tentou empreender fuga, momento no qual foi atingido na região do peito.

Verifica-se não haver dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, e as circunstâncias narradas nos autos não ampara a tese de legítima defesa.

Desse modo, não há se falar em absolvição por legítima defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE

Pretende a defesa, subsidiariamente,

a

desclassificação da lesão corporal grave para lesão corporal de natureza leve. Sustenta que
“...não há nos autos qualquer prova cabal que demonstre de maneira inequívoca que a vítima tenha, de fato, permanecido incapacitada por mais de 30 dias.”
(ID 248555259-pag. 07).

O pleito não merece acolhimento.

Isso ocorre porque, conforme demonstrado, o laudo pericial complementar (ID 129058127) indicou que as lesões causadas resultaram na incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

Observou ainda o juízo sentenciante que
“O lapso de tempo que atesta a incapacidade também foi comprovado mediante os atestados médicos juntados em Id. 129058122, 129058121 e 129058124, comprovando o afastamento laboral da vítima por mais de 30 dias. Deste modo, não procede o pedido da Defesa de desclassificação para o art. 129, caput, do CP, dada a gravidade das lesões causadas, que não são enquadradas como lesões leve, mas sim como lesão grave.”
(Sentença – ID 248555251).

Desse modo, a comprovação de que as lesões sofridas pela vítima resultaram na incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, mediante provas dos autos, a manutenção da qualificadora do §1º inciso I do art. 129 do CP.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE NO ART. 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL

A permanência da agravante relativa ao crime cometido por motivo fútil, conforme previsto no art. 61, II, "a", do CP, justifica-se pelo fato de ter sido comprovado que a discussão que resultou nas lesões corporais do ofendido teve origem em um desentendimento porque o réu acreditou que a vítima filmava sua filha, foi até onde a vítima estava para tirar satisfações, o que resultou em dois golpes de canivete na vítima, o que se mostra totalmente desproporcional à gravidade do fato; como bem observado na sentença originária.

Ademais, a tese defensiva de que
“além de ter agido em defesa da filha, o apelante ainda discutiu previamente com a vítima, o que refuta a qualificadora pretendida.”
não afasta a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, uma vez que os autos demonstram a desproporção entre a causa do crime e sua gravidade, evidenciando a irrelevância do motivo que levou o acusado a desferir dois golpes de canivete na vítima.

Apenas a título de informação, a atenuante da confissão espontânea restou devidamente aplicada na sentença (pag. 319-PDF).

DA EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES

A defesa requer ainda a exclusão dos maus antecedentes reconhecido na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando que
“é imperioso reconhecer que a utilização de condenações antigas para justificar o aumento da pena-base, como no caso dos autos, configura violação ao princípio da não perpetuidade dos efeitos da condenação...”
(ID 248555259-pag. 12).

Comungo do entendimento exarado por esta 4ª Câmara Criminal que sobre a matéria a unanimidade assim decidiu, sob a Relatoria do Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
verbis
:

“O sistema jurídico brasileiro prevê a consideração permanente dos maus antecedentes na dosimetria da pena. Essa regra, que difere da regra da temporariedade aplicada à reincidência, encontra respaldo na lei e não viola princípios constitucionais como a dignidade humana, tendo em vista que
ao permitir que o juiz avalie o histórico criminal do acusado, a lei busca garantir a individualização da pena e a aplicação justa da lei penal.

É amplamente reconhecido ser possível agravar a pena-base com fulcro em condenações anteriores, mesmo que a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena tenha transitado em julgado há mais de cinco anos.
Isso ocorre porque embora essas condenações não configurem reincidência devido ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, elas ainda podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu.

A despeito da existência de discussão jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, durante o julgamento RE 593818, pacificou entendimento afastando a aplicação da Teoria do Esquecimento quanto aos maus antecedentes, oportunidade em que fixou a Tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
(N.U 0010060-98.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Assim, mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes.

DO REGIME INICIAL DE PENA

Sem delongas, o pedido está prejudicado por ausência de interesse recursal, haja vista que o juízo sentenciante estabeleceu o regime inicial aberto.

“Regime inicial de pena: O réu não é reincidente e consubstanciado no art. 33, §2º, alínea "c", do CP, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em ABERTO.”
(Sentença ID 248555251).

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
, escorreita a decisão acatada na

sentença de
“Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o delito foi cometido com violência contra pessoa.”

DA EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A defesa sustenta que não houve pedido de indenização por danos morais pela acusação, devendo ser afastado a sua aplicação na sentença.

No caso o juízo originário fixou indenização a vítima nos seguintes termos:

“Com relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo valor mínimo para reparação dos danos em R$ 3.000,00.”

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a determinação de um valor mínimo de indenização por dano moral requer um pedido expresso da acusação ou do ofendido, acompanhado da indicação do montante desejado.

Presente caso não pedido ofertado na denúncia, de indenização mínima por dano moral ou material a vítima (vide pag. 175/159-PDF).

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

(TJMT)
“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DOLO DE FRAUDAR EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)O valor indenizatório mínimo por dano moral exige que haja pedido expresso da acusação ou do ofendido, com a indicação do valor pretendido, ressalvando-se os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais permanecem regidos pela tese fixada no tema repetitivo n. 983...”
(N.U 1001462-48.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Logo, a indenização por danos fixada na sentença deve ser afastada.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, visa a defesa a concessão da justiça gratuita para que o réu seja isento do pagamento das custas processuais.

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

Ademais, o artigo 804, do CPP, ressalta que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Desse modo, a pretensão defensiva somente poderá ser concedida na fase de execução, juízo competente para a sua análise, momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa de MARIO SERGIO DA SILVA apenas para afastar a indenização fixada a título de reparação de danos morais à vítima, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025